Tribunal: TJDFT
Processo: 0731096-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731096-85.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VICENTE FERREIRA DA SILVA JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA CONTRA AGENTES DA POLÍCIA CIVIL. AGRESSÕES REPORTADAS NÃO COMPROVADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. DIAS-MULTA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO PROPORCIONAL COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REVISÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. De acordo com o art. 339 do CP, na nova redação dada pela Lei n. 14.110, de 18/12/2020, comete crime de denunciação caluniosa aquele que der “causa a instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente”. 2. Evidenciado que o acusado não teve sua integridade física violada por ocasião do cumprimento do seu mandado de prisão pelos agentes da polícia civil, conforme apurado em dois procedimentos administrativos (um perante a Corregedoria da PCDF e outro judicial - Termo Circunstanciado), deve ser mantida a sentença que reconheceu a autoria e materialidade do crime de denunciação caluniosa. 3. A pena de dias-multa deve ser fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição. Argumenta que o procedimento instaurado não é apto a configurar o delito de denunciação caluniosa, bem como acrescenta ausência de dolo específico. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Tais afirmações, aliadas às demais provas carreadas nos autos, denotam que a versão apresentada por VICENTE é isolada e visa tão somente tumultuar o processo pelo qual responde perante a Vara do Tribunal do Júri e Vara de Delitos de Trânsito do Gama/DF, colocando em xeque a higidez da atividade policial e, também, do próprio Poder Judiciário” (ID. 37024292). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016